Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744475-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NIEVES CIBELYS CABALEIRO CORTIZO DE PAULA LIMA AGRAVANTE: JOSE CORTIZO LIMERES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL MACHADO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: EVALDO CALMON SILVA, ANANIAS IMOVEIS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DANILO ROGERIO RODRIGUES MAGNAVACCA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Autor JOSE CORTIZO LIMERES, representado por sua curadora Nieves Cibelys Cabaleiro Cortizo de Paula Lima, ante a decisão interlocutória (ID 173424277, autos originários) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reconhecimento de direitos possessórios e de propriedade com pedido de tutela de urgência n.o 0720922-46.2023.8.07.0001, movida em face dos Réus EVALDO CALMON SILVA, ESPÓLIO DE DANILO ROGERIO RODRIGUES MAGNAVACCA E ANANIAS IMOVEIS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante. Proferido despacho (ID 50421286), intimou-se o Agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira com a juntada de documentos para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Transcorreu “in albis” o prazo para o Agravante juntar a documentação comprobatória da hipossuficiência (ID 54618489), o que impede a concessão do benefício de gratuidade requerido na peça de agravo em favor do requerente. INTIME-SE, portanto, o Agravante para recolher as custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (art. 101, §2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024 16:39:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador